Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), VANESSA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 042.765.211-14 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004046-36.2017.8.11.0002

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: VANESSA DE ARAUJO E SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REVELIA DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE INVEROSSIMILHANÇA OU CONTRADIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE FATO DEDUZIDAS PELA AUTORA – FORTUITO INTERNO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Em caso de responsabilidade extracontratual, a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem, respectivamente, a partir do arbitramento e do evento danoso. Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004046-36.2017.8.11.0002

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: VANESSA DE ARAUJO E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta em face da apelante por
VANESSA DE ARAÚJO E SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, afirma não ter responsabilidade por eventual fraude praticada em nome da autora, com o que postula o afastamento, ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada na origem, além de alegar a incorreção dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre o montante da condenação.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004046-36.2017.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ré teve a revelia decretada na primeira instância, eis que deixou de apresentar sua peça contestatória quando instada a fazê-lo, acarretando a presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora, como determina o art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Assim, considerando que a tese autoral não se revela inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios constantes dos autos (art. 345, IV do CPC), não há por onde deixar de reconhecer como ocorrida a fraude narrada na inicial – a saber, a contratação de serviço de TV em nome da parte autora, sem o seu conhecimento - dando ensejo à inclusão indevida no cadastro de inadimplentes.

Logo, é de ser afastada a tese de que a ré não colaborou para a perpetração do evento danoso, máxime tendo em vista que fraudes como a narrada nos autos inserem-se no conceito de fortuito interno, porquanto inerente à atividade econômica desempenhada, o que inviabiliza, inclusive, a arguição de fato de terceiro como excludente de responsabilidade do fornecedor.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Inclusão indevida de nome em serviço de proteção ao crédito –
Contratação de serviços de TV em nome da Autora – Fraude praticada por terceiro – Consumidor equiparado – Responsabilidade objetiva configurada, inerente à atividade decorrente do risco profissional, não se aplicando a exclusão prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC - Fortuito interno
- Dano moral in re ipsa – Indenização fixada em valor adequado para compensar a Autora pelo constrangimento imposto e evitar enriquecimento ilícito – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da Corré SKY desprovido e recurso adesivo da Autora provido.

(TJ-SP - APL: 00073351320148260024 SP 0007335-13.2014.8.26.0024, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 10/11/2016, 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2016)

Por outro lado, cumpre perquirir o
quantum
indenizatório objeto da condenação, na medida em que, como alegado pela apelante, o montante teria sido arbitrado em patamar exorbitante.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, no arbitramento da aludida indenização, deve o juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade:

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL. FALECIMENTO DE PACIENTE. ATENDIMENTO POR PLANTONISTA. EMPRESA PREPONENTE COMO RÉ. CULPA DOS PREPOSTOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. CONTROLE PELA INSTÂNCIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. VALOR. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE ABUSO OU EXAGERO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos do enunciado no 341 da súmula/STF, "é presumida a culpa do patrão ou do comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto". II - Comprovada a culpa dos prepostos da ré, presente a obrigação desta de indenizar.
III - O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
IV - No caso, diante de suas circunstâncias, o valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável.

(REsp 259.816/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2000, DJ 27/11/2000, p. 171)

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, especialmente os transtornos vivenciados pela apelante com a inclusão indevida de seu nome no rol de devedores inadimplentes, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional, razoável e consentâneo com a tutela dos interesses da personalidade.

Por fim, o pedido de modificação dos termos iniciais dos juros moratórios e da atualização monetária também não merece deferimento, tendo em vista que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deve ser corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, tal como estabelecido pelo juiz de primeiro grau, nos moldes das Súmulas n. 54 e 362 do STJ:

Súmula n. 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula n. 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Portanto, a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, como determina o art. 85, §11 do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020